Tribunal: TJSP
Processo: 2097564-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Recuperação judicial. Decisão que determinou suspensão apenas de efeitos publicísticos de protestos e anotações restritivas contra as recuperandas. Agravo de instrumento.

As anotações restritivas, assim como os protestos, não apenas evidenciam de modo público a situação de crise econômico-financeira do devedor, como também viabilizam a credores a exigência de títulos contra endossantes e

Ementa:
Recuperação judicial. Decisão que determinou suspensão apenas de efeitos publicísticos de protestos e anotações restritivas contra as recuperandas. Agravo de instrumento.

As anotações restritivas, assim como os protestos, não apenas evidenciam de modo público a situação de crise econômico-financeira do devedor, como também viabilizam a credores a exigência de títulos contra endossantes e respectivos avalistas.

Jurisprudência deste Tribunal, por suas Câmara de Direito Empresarial.

Manutenção da decisão agravada. Agravo de instrumento desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637614
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2097564-47.2020.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que são agravantes WINNER
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) e
WINNER COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, é
agravado O JUÍZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente sem voto), ALEXANDRE LAZZARINI E AZUMA NISHI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CESAR CIAMPOLINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2097564-47.2020.8.26.0000 -Voto no 21.820 - JM
2
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2097564-47.2020.8.26.0000
Comarca:
Limeira 2a Vara Cível
MM. Juiz de Direito Dr. Rilton José Domingues
Agravantes:
Winner Comércio e Representações Ltda. e Winner
Comércio de Veículos Ltda. em Recuperação Judicial
Agravado:
O Juízo
VOTO No 21.820
Recuperação judicial. Decisão que determinou
suspensão apenas de efeitos publicísticos de
protestos e anotações restritivas contra as
recuperandas. Agravo de instrumento.
As
anotações restritivas, assim como os
protestos, não apenas evidenciam de modo
público
a
situação
de
crise
econômico-
financeira do devedor, como também viabilizam
a credores a exigência de títulos contra
endossantes e respectivos avalistas.
Jurisprudência deste Tribunal, por suas Câmara
de Direito Empresarial.
Manutenção da decisão agravada. Agravo de
instrumento desprovido.
RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2097564-47.2020.8.26.0000 -Voto no 21.820 - JM
3
Ao despachar pela primeira vez neste agravo de
instrumento, assim sumariei a disputa recursal:
“Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos
da recuperação judicial de Winner Comércio e Representações Ltda. e
outra, determinou a suspensão apenas dos efeitos publicísticos de protestos
e anotações restritivas contra as recuperandas, verbis:
'Vistos.
Às fls. 1961/1962 foi homologado o plano de recuperação judicial, tendo
como consequência a novação das dívidas da recuperanda, mediante
condição resolutiva, qual seja, o cumprimento do plano aprovado, sob pena
de convolação em falência.
Diante disto, devem ser suspensos os efeitos publicísticos de protestos e
anotações restritivas em desfavor da recuperanda, notadamente com relação
aos débitos sujeitos à recuperação.
Ante a natureza relativa da novação nessas particulares condições,
o requerimento para a baixa definitiva dos protestos não comporta
acolhida, sendo cabível somente a suspensão da publicidade das anotações
desabonadoras.
Frise-se ainda que a medida não beneficia eventuais coobrigados.
Deste modo, acolhe-se apenas parcialmente o pedido de fls. 2276/2279,
determinando-se a suspensão dos efeitos dos protestos de dívidas sujeitas à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2097564-47.2020.8.26.0000 -Voto no 21.820 - JM
4
recuperação, única e exclusivamente em relação à recuperanda.
Expeça-se o necessário.' (fl. 2.301, na numeração dos autos de origem).
Foram rejeitados embargos de declaração opostos pelas agravantes (fl.
2.356, na numeração dos autos de origem).
As agravantes alegam, em síntese, que (a) a suspensão apenas dos efeitos
publicísticos dos protestos relativos a créditos sujeitos à recuperação judicial
não coaduna e não atende aos efeitos da novação decorrente da
homologação do plano; (b) a novação implica a extinção da obrigação
anterior e sua substituição por uma nova, sob as novas condições pactuadas
no plano; (c) imperioso que seja determinado o cancelamento de todos os
protestos lavrados com relação à créditos sujeitos à reestruturação.
Requerem, a final, a reforma da decisão agravada.
É o relatório.
Ausente pedido liminar, desde logo, ao administrador judicial.
Após, à douta P.G.J.
Intimem-se.” (fls. 26/28).
Manifestação do administrador judicial a fls.
31/35, pelo não provimento do recurso.
Parecer da douta P.G.J., a fls. 40/42, da lavra da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2097564-47.2020.8.26.0000 -Voto no 21.820 - JM
5
Exma. Sra. Procuradora de Justiça, Dra. LEILA MARA RAMACCIOTTI,
opinando igualmente pelo desprovimento do agravo de instrumento.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO.
Mantenho a decisão agravada, adotando como
razão de decidir o douto parecer ministerial, de que copio excerto:
“As agravantes sustentam, em síntese, que 'a suspensão de efeitos
publicísticos não garante a suspensão de demais efeitos do protestos, tal
como a constituição formal em mora do devedor' , que, assim, a decisão
agravada não se coaduna com os efeitos da novação dos créditos
decorrente da homologação do PRJ; sendo que 'determinar somente a
cessação de efeitos publicísticos aos protestos enseja na manutenção de
todos os demais efeitos que deles decorrem, fazendo com que as
Embargantes permaneçam em mora por débitos legalmente novados'.
Requerem, assim, o provimento do recurso para determinar o imediato
cancelamento de todos os protestos lavrados em desfavor das agravantes
que envolvam créditos sujeitos à recuperação judicial.
Nota-se que a decisão agravada foi proferida segundo o entendimento desta
Corte em casos semelhantes:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2097564-47.2020.8.26.0000 -Voto no 21.820 - JM
6
(...) RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PEDIDO DE SUSPENSÃO DA
PUBLICIDADE
DOS
PROTESTOS
DOS
TÍTULOS
E
NEGATIVAÇÕES
EM
NOME
DAS
RECUPERANDAS
-
HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL -
NOVAÇÃO - O plano de recuperação judicial implica novação dos
créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele
sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1o do art.
50, LRJ - Se, pela novação, há extinção das obrigações primitivas, anteriores
ao pedido de recuperação judicial, não há razão para que se mantenha a
publicidade dos protestos e das restrições de crédito constantes em nome
da recuperandas - É caso, pois, de se oficiar aos registros e órgãos
competentes para providenciar a suspensão da publicidade, com duas
ressalvas: 1) que tal providência subsiste sob a condição de as recuperandas
cumprirem integralmente o plano; 2) que a suspensão da publicidade diz
respeito exclusivamente aos débitos constantes no Plano de Recuperação
Judicial
-
RECURSO
PROVIDO
NESTE
TÓPICO,
COM
DETERMINAÇÃO. (TJSP, AI 2099858-09.2019.8.26.0000, 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial, Relator Sérgio Shimura, Data do
julgamento: 17/12/2019, grifo nosso)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Recuperação judicial. Decisão agravada
que indeferiu o pedido de suspensão dos efeitos dos protestos existentes
em nome da recuperanda. Suspensão da publicidade dos apontamentos que
foi prevista no plano. Aprovação do plano que opera novação da dívida.
Suspensão dos efeitos publicísticos dos apontamentos negativos em nome
das recuperandas referentes aos débitos incluídos na recuperação judicial,
sob a condição resolutiva de cumprimento do plano. Suspensão que não
beneficia os coobrigados e não alcança registros de ações judiciais nem os
créditos não sujeitos ao plano. Protestos que não serão cancelados, mas
apenas suspensos. Possibilidade de utilização para a fixação do termo legal
em caso de eventual quebra. Agravo de instrumento parcialmente provido,
com observação. (TJSP, AI 2242034-79.2017.8.26.0000, 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial, Relator Carlos Dias Motta, Data do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2097564-47.2020.8.26.0000 -Voto no 21.820 - JM
7
julgamento: 23/05/2018, grifo nosso)
Ante todo o exposto, tendo em vista que o cancelamento dos protestos não
é a medida adequada ao caso, eis que a suspensão dos protestos tem como
condição resolutiva o cumprimento do plano, não comportando reforma a
decisão agravada, a PGJ se manifesta pelo desprovimento do agravo de
instrumento.” (fls. 41/42).
Neste sentido, também a manifestação do
administrador judicial (fls. 31/35).

Veja-se, ademais, na jurisprudência das Câmaras
Reservadas de Direito Empresarial deste Tribunal:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Pretensão ao cancelamento dos
protestos e das restrições nos cadastros de proteção ao crédito existentes
em nome da recuperanda Plano de recuperação aprovado e homologado
Com a homologação do plano, as dívidas foram novadas (art. 59 da LRF),
inexistindo motivo para manutenção dos efeitos publicísticos dos protestos
e manutenção do nome da recuperanda no rol de devedores em relação aos
créditos sujeitos Precedentes do Tribunal de Justiça de São Paulo Não
afronta ao princípio da transparência Até a data da aprovação do plano os
registros deviam ser mantidos para que os credores pudessem entender a
situação de crise econômico-financeira da empresa e como ela vinha se
conduzindo em relação aos seus negócios Após aprovado o PRJ, não há
como invocar o princípio da transparência para esse fim, pois os credores já
concordaram em relação às dívidas novadas e, em relação aos futuros
parceiros comerciais, a ciência de que a empresa está em recuperação já é o
bastante para a cautela nos negócios Recurso parcialmente provido apenas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2097564-47.2020.8.26.0000 -Voto no 21.820 - JM
8
para suspender os efeitos publicísticos do protesto e cadastros de
negativação em nome da recuperanda em relação aos débitos sujeitos ao
regime especial e contraídos até o pedido da recuperação judicial.
Dispositivo: Deram parcial provimento, com observação.”
(AI 2095583-85.2017.8.26.0000, RICARDO NEGRÃO).
“Recuperação judicial. Questionamento feito em termos divergentes do
teor do plano aprovado. [...] Premissa que prevê sejam baixadas todas as
inscrições em órgãos de restrição ao crédito que tenham por objeto os
créditos extintos por força da novação. Novação decorrente da aprovação e
homologação do plano de recuperação judicial, nos termos do art. 59 da Lei
no 11.101/05. Ausência nesse contexto, de violação ao princípio da
transparência, o qual é aplicável apenas até a data da aprovação do plano.
Admissibilidade, no tocante aos créditos cuja sujeição aos efeitos da
recuperação judicial já tenha sido reconhecida. Descabimento quanto a
créditos ainda não habilitados. Limitação no tocante aos protestos, em
relação aos quais cabe tão somente a suspensão dos efeitos publicísticos,
uma vez que tais atos poderão, nos termos do art. 99, II, da Lei no 11.101,
servir de parâmetro para a fixação do termo legal em caso de decretação de
falência. Baixa que compete aos próprios credores. Agravo não provido
quanto a esse ponto, com ressalva. Possibilidade de toda forma de
sobrevivência do plano, não atingido em seus aspectos essenciais, com a
exclusão das cláusulas em questão. Premissas 4, 6 e 8 declaradas nulas e
premissa 5 declarada ineficaz, ressalvando-se por fim o alcance da premissa
12. Decisão de Primeiro Grau, homologatória do plano de recuperação
judicial, reformada em tais limites. Agravo de instrumento do banco-credor
parcialmente provido, com observação.” (AI 2051678-64.2016.8.26.0000,
FÁBIO TABOSA).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2097564-47.2020.8.26.0000 -Voto no 21.820 - JM
9
Enfim, as anotações restritivas, assim como os
protestos, não apenas servem a evidenciar publicamente a situação de crise
econômico-financeira do devedor, como também viabilizam a credores a
exigência de títulos contra endossantes e respectivos avalistas.
Posto isso, mantenho, como dito, a decisão
agravada.
DISPOSITIVO.
Nego provimento ao agravo de instrumento.
Consideram-se, desde logo, prequestionados
todos os dispositivos constitucionais e legais, implícita ou explicitamente,
influentes na elaboração deste voto.
Na hipótese de, em que pese este prévio
prequestionamento, serem opostos embargos de declaração ao acórdão, seu
julgamento se dará necessariamente em ambiente virtual, em razão dos
correntes embaraços aos trabalhos forenses, motivados pela pandemia.
É como voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2097564-47.2020.8.26.0000 -Voto no 21.820 - JM
10
CESAR CIAMPOLINI
Relator